Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-14.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006748-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), KLEOMAR RODRIGUES DOS REIS - CPF: 068.768.253-37 (PACIENTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (IMPETRANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (IMPETRANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (IMPETRANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 001.621.221-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006748-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: KLEOMAR RODRIGUES DOS REIS

IMPETRANTE: ISAC SOUSA ALENCAR, RONALDO MARTINS PINTO, DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – RÉU FORAGIDO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECAPTURADO EM COMARCA VIZINHA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – CRIME PRATICADO HÁ 10 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – TRABALHO LÍCITO E ENDEREÇO FIXO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER AVALIADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.

A fuga do distrito da culpa e o fato de o paciente estar foragido há quase 10 (dez) anos constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva.

Mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, em observância ao princípio da intervenção mínima, quando as circunstâncias do crime, associadas ao elevado lapso temporal decorrido e às condições favoráveis do agente, demonstrarem a desnecessidade da medida mais gravosa.

Em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006748-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: KLEOMAR RODRIGUES DOS REIS

IMPETRANTE: ISAC SOUSA ALENCAR, RONALDO MARTINS PINTO, DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Kleomar Rodrigues dos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido em 11 de abril de 2015. Passados quase 10 anos, houve a decretação da prisão preventiva do paciente, cujo mandado foi cumprido em 10.03.2024.

Nesse contexto, afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão preventiva. Destaca, ainda, ser o paciente primário, de bons antecedentes e com endereço fixo (id. 206636688).

Apresentada as informações (id. 208322679), o pedido liminar foi indeferido (id

208457651).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 209369685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006748-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: KLEOMAR RODRIGUES DOS REIS

IMPETRANTE: ISAC SOUSA ALENCAR, RONALDO MARTINS PINTO, DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
Kleomar Rodrigues dos Reis
, por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n. 1002312-11.2022.8.11.0023.

Conforme se verifica dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 18.09.2023, contra o paciente em razão do crime de homicídio qualificado tentado, praticado em 11.04.2015, contra a vítima
Cláudio da Silva Nascimento
, reclamando a decretação de sua prisão preventiva (doc. digital n. 93342964).

Diante da informação de que o paciente estava em local incerto e não sabido, o juízo singular recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente em 23.09.2023, sob os seguintes fundamentos:

[...] Em análise das peças dos autos, tenho que se encontram patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “
fumus comissi delicti”
,

consistente nas declarações prestadas pelas testemunhas, no boletim de ocorrência que instaurou o competente inquérito policial, o relatório de investigação e o prontuário médico da vítima.

Em relação ao “
periculum libertatis”
, tendo em vista que após o fato, o réu se colocou em local incerto e não sabido, criando óbice à conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, tenho que a sua prisão preventiva deve ser decretada, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal. [...]

Portanto, a segregação do denunciado é necessária para garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, restando, pois, preenchido o “
periculum libertatis”
, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva. [...] (
sic,
id. 129922671 – Pje 1º Grau).

A ordem de prisão foi cumprida em 10.03.2024.

Em relação à ausência de fundamentação do decreto prisional, não há falar em manifesta ilegalidade, sobretudo porque o juízo justificou a adoção da medida para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa (município de Peixoto de Azevedo), sem que deixasse qualquer informação sobre seu paradeiro.

Assim sendo, há motivos bastantes para a segregação cautelar.

Não obstante a evasão do distrito da culpa, a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, as quais, a meu ver, são suficientes para resguardar a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Apesar de não ignorar a gravidade dos crimes dolosos contra a vida – ainda que praticados na sua forma tentada –, no caso em tela, não há elementos suficientes para a manutenção da prisão, sobretudo por não constatar a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente, tampouco informações de que, após os fatos – que ocorreram há quase 10 (dez) anos –, ele tenha entrado em contato com as vítimas ou demais testemunhas do processo, o que mostra a desnecessidade de seu encarceramento provisório por esse fundamento.

Ademais, o paciente não registra qualquer outro ilícito penal (seja antes ou depois), conforme consulta ao sistema deste Tribunal, sendo, portanto, um fato antigo e isolado em sua vida, bem como fez prova de possui emprego lícito (construtor) e endereço fixo (BR 158, 1738, Ribeirão Cascalheira, CEP 78675-000).

Diante desse contexto, sopesando a excepcionalidade da prisão preventiva, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do paciente, entendo ser possível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Nesse mesmo sentido:

[...] A despeito da reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente [homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e a fuga do distrito da culpa, o extenso lapso temporal decorrido desde a data do fato [19.7.2010] e a efetivação da prisão [20.12.2019], ou seja, mais de 9 (nove) anos, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, evidencia falta de “contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (STJ, HC nº 214.921/PA ; RHC nº 119.009/PE).

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do agente que apresenta endereço certo, devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC nº 346.297/DF; HC nº 299.666/SP; TJMT, HC nº 93257/2015).” (HC 1001804-08.2020.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2020).

Desse modo, no caso em tela as medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes para resguardar as particularidades do processo, sendo desnecessária a manutenção da medida extrema outrora decretada pelo juízo singular.

Pelo exposto,
concedo parcialmente
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente
Kleomar Rodrigues dos Reis
, pelas seguintes medidas cautelares:
a)
informar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao Juízo eventual mudança;
b)
comparecer a todos os atos processuais;
c)
não se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo;
d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

Delego
ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024